Tribunal: STF
Processo: HC 181717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.847.979/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), porque,
          no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 15h35min, na Rua Três Américas, nº 491, Jardim Salgueiro, nesta Cidade e Comarca de Mauá, os acusados agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 02 pacotes de 500g de farinha para tapioca, da marca Girassol, 03 refis de lava roupas líquido da marca Omo, 01 refil de lava roupas líquido da marca Brilhante, 01 unidade de leite condensado da marca Nestle, 02 cartelas de danone da marca Nestle, 01 unidade de amaciante de roupa da marca Ype, 02 unidades de detergente da marca Limpol, 01 unidade de detergente da marca Ype, 04 potes de iogurte da marca Vigor, 04 cartelas de leite fermentado da marca Yakult, 01 cartela de leite fermentado da marca Vigor, tudo avaliado em R$ 149,48, em prejuízo da Loja Lorencini Supermercados.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atipicidade material da conduta e, assim, absolver a paciente com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Doc. 4).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido pelo Ministro Relator para afastar a aplicação do princípio da insignificância e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie as demais teses defensivas presentes no recurso de apelação (Doc. 3).
    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Agravo Regimental, desprovido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Conforme jurisprudência desta Corte, a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, afasta a aplicação do princípio da insignificância, mormente quando se extrai dos autos a informação de que o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10 % do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo reitera a atipicidade material da conduta da paciente. Enfatiza que não há óbice à aplicação do princípio da insignificância, pois a paciente é primária. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem para absolver a paciente.
    É o relatório. Decido. 
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016). 
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .
    Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.
    À luz dessas premissas, em ampla análise à conduta da paciente, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pela instância antecedente, sobretudo se considerado que o delito de furto foi praticado mediante concurso de agentes e o valor dos produtos subtraídos ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nessa linha de consideração: HC 118264, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; HC 118028, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Por fim, não se pode ignorar que a paciente, condenada em regime aberto, teve sua pena convertida em restritiva de direito, imposição alinhada com os critérios de proporcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente